Tribunal: TJBA
Processo: 8006076-33.2023.8.05.0049
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006076-33.2023.8.05.0049

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: REINAN DE JESUS SILVA

Advogado(s)
:
REINAN DE JESUS SILVA

APELADO: REINAN DE JESUS SILVA

Advogado(s)
:
REINAN DE JESUS SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. ALTERAÇÃO DE PRENOME. VIA ADMINISTRATIVA. FACULDADE DA PARTE. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA CASSADA.TEORIA DA CAUSA MADURA . PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I — A existência de via administrativa para a alteração imotivada de prenome, instituída pela Lei n. 14.382/2022, que conferiu nova redação ao art. 56 da Lei n. 6.015/1973, não afasta o interesse processual do requerente, porquanto tal faculdade representa opção colocada à disposição do interessado, e não substituto compulsório da tutela jurisdicional, sendo igualmente assegurado o acesso à justiça nos termos do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

II — Reconhecida a carência de forma equivocada, aplica-se a teoria da causa madura, prevista no art. 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil, procedendo-se ao julgamento imediato do mérito pelo tribunal.

III — A pessoa registrada que tenha atingido a maioridade civil pode requerer a alteração de seu prenome independentemente de motivação, nos termos do art. 56 da Lei de Registros Públicos, com a redação conferida pela Lei n. 14.382/2022, devendo o pedido ser acolhido quando ausentes quaisquer indícios de fraude, má-fé ou vício de vontade.

IV — Recurso provido. Sentença cassada. Pedido julgado procedente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8006076-33.2023.8.05.0049, da Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Capim Grosso, em que figura como apelante e apelado REINAN DE JESUS SILVA:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .